Tribunal: CARF
Processo: 10711.006657/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.006657/2008-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.605 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 21/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para sanar o vício de contradição, sem efeitos modificativos da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pelo Conselheiro Relator e
aceitos para correção da contradição entre os fundamentos e o desfecho do acórdão no
3302.015.158, bem como para a retificação de um registro equivocado na ata de julgamento.
Este é o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.006657/2008-83
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.605 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.006657/2008-83

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo previsto e estão
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade. Estou ciente da sua interposição.
De acordo com o que foi mencionado anteriormente, os Embargos foram aceitos
para corrigir a discrepância entre os fundamentos e o veredito do acórdão no 3302.015.158, bem
como para retificar a informação equivocada registrada na ata de julgamento. Isso ocorre porque
o voto objeto dos embargos concedeu ao contribuinte o direito de excluir o ICMS das próprias
contribuições ao calcular o PIS/Cofins sobre as operações de importação, resultando no
provimento do recurso do contribuinte.
Apesar disso, na ata de julgamento do mencionado processo, o resultado da
decisão foi registrado da seguinte maneira:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. “
Portanto, é imperativo retificar a ata de julgamento que contém o registro do
resultado do acórdão objeto dos embargos. A nova redação deve ser a seguinte: “Os membros do
colegiado decidem, de forma unânime, dar provimento ao recurso, de acordo com o voto do
relator.”
Diante dos elementos apresentados, decido acolher os Embargos Inominados para
sanar o vício de contradição, sem efeitos modificativos na decisão.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 747
DF CARF MF
Original